Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600223-41.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
10/12/2021
Número: 0600223-41.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/08/2021
Processo referência: 0600378-50.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600223-
41.2020.6.16.0003 que, considerando a inexpressividade do valor tido como irregular (6,76 %) no
conjunto das contas, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido para
aprovar com ressalvas as contas de Sirlei Bettio, candidata ao cargo de Vereadora em Curitiba,
pelo DEM, nas eleições municipais de 2020. Transitada em julgado a decisão, determinou intimar a
prestadora de contas para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher ao Tesouro Nacional, por meio da
Guia de Recolhimento da União (GRU), o valor de R$ 2.504,00 (dois mil, quinhentos e quatro reais),
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança, incidindo atualização monetária e juros moratórios caso o pagamento
não seja efetivado nos cinco dias - art. 64, § 5º c/c art. 79, § 1º, todos da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Sirlei Bettio, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Democratas - DEM, no município
de Curitiba/PR, aprovadas com ressalvas face à ausência de documentação comprobatória da
despesa no valor de R$ 2.224,00 - realizada na data de 16/11/2020, gasto este com recursos do
FEFC, paga por meio de transferência eletrônica para Fabio Eduardo do Prado Bartz (CPF
026.924.289-94) - ID 88962487), o que caracteriza uso irregular de recursos públicos, acarretando o
recolhimento de seu valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 64, § 5º c/c art. 79, § 1º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019; omissão de despesas/receitas contratada com o fornecedor
Formula Gráfica e Editora Ltda. ME, CNPJ nº 06.236.778/0001-80, no valor de R$ 280,00, para o que
a candidata, em defesa, afirmou que a referida despesa foi paga com recursos próprios originários
de sua conta pessoal, cuja irregularidade sugere utilização de receita sem prévio trâmite pela conta
bancária específica de campanha (art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019), incorrendo a candidata
em irregularidade, tido pela legislação como uso de recursos de origem não identificada (RONI),
razão pela qual deverá recolher o valor de R$ 280,00 ao Tesouro Nacional, em observância ao que
dispõe os art. 14 c/c art. 32, VI, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SIRLEI BETTIO VEREADOR (RECORRENTE) MARCIO DANIEL CORREA (ADVOGADO)
SIRLEI BETTIO (RECORRENTE)
MARCIO DANIEL CORREA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42837
096
09/12/2021 17:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.103

RECURSO ELEITORAL 0600223-41.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIRLEI BETTIO VEREADOR
ADVOGADO: MARCIO DANIEL CORREA - OAB/PR0042214
RECORRENTE: SIRLEI BETTIO
ADVOGADO: MARCIO DANIEL CORREA - OAB/PR0042214
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADOR. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS COM
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE,
NÃO PARA SANAR A FALHA, MAS APENAS PARA EVITAR O
E N R I Q U E C I M E N T O S E M C A U S A D A U N I Ã O .
PRECEDENTES. OMISSÃO DE DESPESA. PAGAMENTO
POR MEIO DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DO VALOR AO TESOURO NACIONAL, COM REDUÇÃO DO
MONTANTE A SER RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser
aceita, excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem
causa da União. Assim, havendo documentação, ainda que
juntada extemporaneamente, que comprova a realização de
despesa paga com recursos oriundos do FEFC, é de ser
afastada a determinação de recolhimento do valor da despesa
ao Tesouro Nacional.

2. Constatada a omissão de despesa descoberta pela emissão
de nota fiscal eletrônica, e que de consequência foi paga com
recursos que não transitaram pela conta de campanha,
caracterizados como recursos de origem não identificada, é de
Num. 42837096 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575273900000041812018
Número do documento: 21120917575273900000041812018

ser mantida a determinação de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por SIRLEI BETTIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 003ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR (ID 42201366) que julgou suas contas aprovadas com ressalvas, nos
termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19, determinando o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 2.504,00 (Dois mil quinhentos e quatro reais), referentes à despesa que
não foram devidamente comprovadas, pagas com recursos do FEFC, bem como à despesa
omitida paga com recursos quer não transitaram pela conta específica de campanha.

Em face da sentença a candidata juntou documentos e opôs embargos de
declaração, os quais foram rejeitados (ID 42204866).

Em suas razões recursais (ID 42202066), sustenta a recorrente que: a) após análise
das contas apresentadas, um técnico da Justiça Eleitoral apontou algumas inconsistências a
serem esclarecidas, com exceção da falha que ocasionou a imposição de multa à candidata,
sendo que, após a resposta, houve novo parecer da unidade, agora informando a existência de
duas falhas não sanadas. Sem intimar a candidata para sanar as falhas apontadas, sobreveio
sentença julgando aprovadas as contas da candidata, porém com ressalvas e com a imposição
de multa, no valor total de R$ 2.504,00 (Dois mil, quinhentos e quatro reais); b) serve o recurso
para pleitear a reforma da sentença, unicamente com relação às multas impostas à candidata,
vez que nada tem que ser devolvido ao erário; c) como já dito em sede de embargos, com
relação às despesas tidas com o fornecedor Fabio Eduardo do Prado Bartz, no valor de R$
2.224,00 (Dois mil, duzentos e vinte e quatro reais), não houve intimação da candidata para
sanar tal falha, e assim a candidata nada disse sobre tal falha em sua resposta protocolizada em
31/05/2021, não podendo ser penalizada, devendo ser observado no caso o princípio da não
surpresa; d) não bastasse não ter sido intimada para sanar tal vício, tal despesa foi devidamente
comprovada em sede de embargos, não tendo ocorrido prejuízo aos cofres públicos; e) sobre o
valor de R$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais), nos pareceres da unidade técnica e no parecer do
Ministério Público Eleitoral não houve requerimento para devolução de tal valor ao Tesouro
Nacional, possivelmente por se tratar de verba pessoal, ou seja, não se tratando de verba
pública, gastos com recursos próprios da candidata, não sendo o caso de devolução de tal valor
ao erário.
Num. 42837096 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575273900000041812018
Número do documento: 21120917575273900000041812018

Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se
reforme a sentença, unicamente para excluir da sentença as multas aplicadas à Recorrente, seja
por não ter sido intimada a sanar tal falha, seja por ter posteriormente sanado e comprovado o
correto uso de tais valores, bem como por ter usado recursos próprios para o pagamento de
valores, não sendo o caso de devolução de valores ao erário, vez que não houve qualquer
prejuízo aos cofres públicos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 41128416) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que não há como afastar a necessidade de devolução ao
Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, §1º, II a V, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, assim como dos recursos do FEFC que não tiveram sua
utilização devidamente comprovada nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SIRLEI BETTIO, candidata ao
cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Curitiba, em face da sentença pela qual foram
julgadas aprovadas com ressalvas, porém com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. Insurge-se a recorrente exclusivamente contra a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, sustentando, em resumo, não ter ocorrido qualquer prejuízo
ao erário.

Passo a analisar, individualmente, cada uma das irregularidades que ensejou a
determinação de recolhimento.

Ausência de comprovação de despesa paga com Recursos do FEFC:

No parecer conclusivo, acerca da comprovação com as despesas pagas com
recursos oriundos do FEFC assim, constou:

Num. 42837096 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575273900000041812018
Número do documento: 21120917575273900000041812018

Com relação às despesas tidas com o fornecedor Fabio Eduardo do Prado Bartz, no
valor de R$ 2.224,00 (Dois mil, duzentos e vinte e quatro reais), alega a recorrente que não foi
intimada para sanar a falha, pelo que nada disse acerca desse fato em sua resposta
protocolizada em 31/05/2021, não podendo ser penalizada, alegando ter ocorrido ofensa ao
princípio da não surpresa.

Tal argumento não procede.

Nota-se que no item 1 do parecer preliminar (ID 42196266), é apontada a ausência
de comprovação de todas as despesas pagas com recursos do FEFC, num montante total de
R$ 34.729,30, incluindo, por obvio, a despesa ora em exame, inclusive com expresso alerta
de que a ausência de comprovação poderia ensejar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional. Confira-se:

Assim, não há se falar surpresa na decisão.

Não obstante, de outro turno, o recorrente alega que, em sede de embargos de
declaração opostos em face da sentença, juntou documentos comprovando a regularidade da
despesa.

Nota-se que nos ID’s 42201716 e 42201766, houve, pela então embargante, ora
recorrente, a juntada de contrato de prestação de serviço de militância, bem como do respectivo
comprovante de transferência para a conta bancária do contratado, ocorrida em novembro de
2.020, de modo que está comprovada a despesa e o seu pagamento.
Num. 42837096 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575273900000041812018
Número do documento: 21120917575273900000041812018

O contrato teve por objeto a entrega, pelo contratado, de material impresso de
campanha nas ruas (distribuição de “santinhos”), pelo período de 01/10/2020 à 14/11/2020, com
uma carga horária das 09:00 às 18:00, com intervalo de 1 hora para o almoço, em valor
compatível com a média de mercado.

Nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da Corte
Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte,
previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO.
PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado
para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte
ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº
30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
Num. 42837096 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575273900000041812018
Número do documento: 21120917575273900000041812018

sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada
de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do
CPC. (Grifos inexistentes no original).

No mesmo sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Mostra-se pertinente a admissão excepcional da juntada em tais hipóteses, inclusive
conforme já vem sendo reconhecido por outras Cortes. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS
2020. CANDIDATO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AJUSTAR O MONTANTE DO RECOLHIMENTO
DEVIDO A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA E NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL AFASTADO.

1. A prestação de contas de campanha das Eleições 2020 está disciplinada pela Lei nº
9.504/97 e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite juntar, de modo
tardio, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.

3. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita somente em
casos excepcionais, como em casos de força maior ou para evitar o enriquecimento
sem causa da União. Precedentes do TSE.

(...)

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação da prestação de
contas e afastado o recolhimento de valores ao Erário.

(TRE/TO - RECURSO ELEITORAL n 0600744-47.2020.6.27.0013, ACÓRDÃO n 060074447
de 23/09/2021, Relator JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA, Publicação:)

Num. 42837096 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575273900000041812018
Número do documento: 21120917575273900000041812018

Dessa forma, o recurso merece provimento neste ponto, não para afastar a falha,
mas a fim de reduzir do montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional o valor de R$ 2.224,00,
correspondente à despesa com serviços de militância.

Da omissão da despesa de R$ 280,00

No parecer preliminar (ID 42196266) foi apontado que foi identificada a omissão
descrita abaixo, que diz respeito às despesas constantes da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Solicitou-se, então, retificação da prestação de contas e esclarecimentos acerca da
omissão apontada, inclusive sobre a ausência de trâmite prévio pela conta bancária da receita
utilizada para pagamento da referida despesa, apresentando documentação comprobatória da
origem do recurso utilizado com a despesa supracitada (art. 14 da Resolução TSE nº
23.607/2019).

A candidata, ora recorrente, informou que referida despesa foi paga com recursos
próprios de sua conta pessoal (ID 42196516).

Corretamente, o setor técnico considerou a falha não sanada, pois a despesa foi
admitida e a referida nota fiscal eletrônica está com situação ativa, configurando omissão não só
de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como
também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas
contas específicas de campanha (art. 14 da citada Resolução).

A singela declaração – e não comprovada - de que foram utilizados recursos
próprios para o pagamento da despesa não elide o fato de que tais recursos não transitaram pela
conta bancária específicas (Doações de campanha, Fundo Partidário ou FEFC), sendo, portanto,
considerados recursos de origem não identificada.

Assim, não procede a alegação do recorrente no sentido de que não houve
requerimento nos pareceres técnicos e do Ministério Público para que houvesse a determinação
de recolhimento, seja porque tais pareceres não vinculam a decisão, seja porque há expressa
Num. 42837096 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575273900000041812018
Número do documento: 21120917575273900000041812018

previsão, pela resolução de regência, para o recolhimento nessa hipótese.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”,
devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
preveem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de
Recolhimento da união (GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, escorreita a determinação contida na sentença para que o candidato
ora recorrente promova o recolhimento dos recursos de origem não identificada, no valor total de
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) para o Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Frise-se, por último, que tendo apenas o prestador interposto recurso, não há
necessidade de qualquer menção à aprovação ou desaprovação das contas, restando intacta,
nesse ponto, a conclusão da origem, ou seja, de aprovação das contas com ressalva.

O voto, assim, é pelo provimento parcial do recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, para o valor de R$
280,00 (Duzentos e oitenta reais), correspondente tão somente ao valor da despesa omitida e
paga com recursos que não transitaram pela conta específica de campanha.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600223-41.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 SIRLEI BETTIO
VEREADOR, SIRLEI BETTIO - Advogado do(s) RECORRENTE(S): MARCIO DANIEL CORREA -
PR0042214 - RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

Num. 42837096 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575273900000041812018
Número do documento: 21120917575273900000041812018

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.12.2021.

Num. 42837096 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/12/2021 17:57:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120917575273900000041812018
Número do documento: 21120917575273900000041812018